Tribunal: TJSP
Processo: 2172098-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de quaisquer dos vícios que autorizam o recurso – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade no caso – Recurso protelatório – Imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC – RECURSO REJEITADO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2172098-93.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante WAGNER FIORANTE, é embargado WILLIAN FIORANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos, com observação, V.U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172098-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 20/34893
EDEC.No: 2172098-93.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EBTE. : WAGNER FIORANTE
EBDO. : WILLIAN FIORANTE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de
quaisquer dos vícios que autorizam o recurso Pretensão de
efeitos infringentes Inadmissibilidade no caso Recurso
protelatório Imposição de multa por litigância de má-fé,
nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC
RECURSO
REJEITADO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 1000/1004.
Aduz o embargante que restou incontroversa sua não
intimação e que houve violação ao art. 139, I, do CPC, haja vista que
apenas a parte credora foi intimada para se manifestar sobre o balanço
patrimonial das quotas sociais penhoradas. Diz que é dever do
magistrado impulsionar o processo, nos termos do art. 2o do CPC.
Afirma que houve violação do art. 861 do CPC, bem como dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV,
da Constituição Federal de 1988. Entende também que houve violação
do art. 876, § 1o, do CPC. Diz que “não foi intimado do pedido de
adjudicação, em mais uma violação ao direito do contraditório e ampla
defesa.”.
Resposta às fls. 10/19.
Conclusão em 11/11/2020 (fls. 45).
Caso estudado e voto concluído em 25/11/2020.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172098-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
O acórdão embargado não padece de qualquer vício.
Todas as questões ventiladas no recurso foram
abordadas na decisão embargada.
No mais, há casos em que os Declaratórios servem
para corrigir equívoco do Acórdão, afinal, “os Embargos Declaratórios não
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-
los, o julgador deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal”
(STF, 2a Turma, AI 163.047-5-AgRg-EDcl, Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU 8.3.96).
Não é o caso.
Conforme explica Moacyr Amaral Santos, "ocorre
obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-
se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se contradição quando o
julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se omissão quando o julgado não
se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveriam pronunciar-se de ofício. Qualquer desses defeitos pode aparecer na
fundamentação ou na parte dispositiva do julgado, e até mesmo do confronto do acórdão
com sua ementa." (Primeiras Linhas De Direito Processual Civil, 15a Edição, 3o Volume,
São Paulo: Saraiva, p. 147).
Da lição acima é possível depreender que não há na
redação do Acórdão, posto em enfrentamento, qualquer dos vícios
apontados pela embargante.
Na verdade, inconformada com a decisão proferida,
pretende a embargante rediscutir a matéria do apelo para que haja novo
julgamento, o que não é possível nesta sede declaratória, sob pena de
infringência, que somente se admite em situação excepcional (que não é
o caso).
Nas palavras de PONTES DE MIRANDA, nesse tipo
recursal "não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima" (cf. "Comentários
ao Cód. de Processo Civil", tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172098-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
400).
É a mesma orientação adotada no E. Superior
Tribunal de Justiça, confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO -
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
-
IMPOSSIBILIDADE- DESOBEDIÊNCIA AO ART. 535 DO CPC
1. Não-ocorrência de irregularidades no acórdão quando a matéria
que serviu de base à oposição do recurso foi devidamente
apreciada, com fundamentos claros e nítidos, enfrentando as
questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em perfeita
consonância com os ditames da legislação e jurisprudência
consolidada. O não acatamento das teses deduzidas no recurso não
implica cerceamento de defesa. Ao julgador cumpre apreciar o tema
de acordo com o que reputar atinente à lide. Não está obrigado a
julgar a questão de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim
com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso. As funções dos embargos
de declaração, por sua vez, são, somente, afastar do acórdão
qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a
obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer contradição
entre premissa argumentada e conclusão. 2. Enfrentamento de todos
os pontos necessários ao julgamento da causa. Pretensão de
rejulgamento da causa, o que não é permitido na via estreita dos
aclaratórios. Não preenchimento dos requisitos necessários e
essenciais à sua apreciação. 3. Embargos rejeitados" (EDcl na MC
11.218/SP, 1a Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ. 03.08.2006).
Inviável, por outro lado, a utilização do recurso
integrativo quando a pretensão, em verdade, é a reapreciação do julgado,
a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a
expectativa da parte, afinal, vício não se confunde com insatisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172098-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Portanto, de rigor a condenação dos embargantes ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, estipulada em 2% do valor
corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, pois estes
embargos são manifestamente protelatórios.
Observo que nos termos do enunciado no 1 da I
Jornada de Direito Processual Civil do CJF, “a verificação da violação
à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do animus do sujeito
processual.”.
Por tudo isso, de rigor a rejeição dos embargos,
observada a sanção processual acima destacada.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator